Tribunal: TJES
Processo: 5012251-16.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012251-16.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVIN CONVENIENCIAS LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
(ARTS. 489, INCISO II, E 1.022, INCISO II, DO CPC).
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por IVIN CONVENIÊNCIAS LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de locação comercial, proposta em face da CETURB-GV, alegando omissões no julgamento quanto a três temas: (I) cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (II) ausência de comprovação de auxílios prestados aos lojistas; e (III) redução de faturamento em razão da pandemia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar os pontos indicados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As alegações da embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, nos itens 1, 3 e 4 da ementa e no corpo do voto condutor, que tratou expressamente da irrelevância da prova pericial, das medidas administrativas adotadas pela CETURB-GV e da ausência de desequilíbrio contratual comprovado.
4. A simples discordância da parte com a conclusão do julgamento não configura omissão a ser sanada por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, todos os fundamentos relevantes à solução da controvérsia.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5012251-16.2023.8.08.0048.

EMBARG
ANTE: IVIN CONVENIENCIAS LTDA.

EMBARG
AD
A
: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VIT
Ó
RIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

IVIN CONVENIENCIAS LTDA.

op
ôs
embargos de declaração
em razão d
o venerando acórdão d
o id 8319944
,
que
negou

provimento ao recurso de apelação q
ue interpôs
em razão da respeitável sentença d
o id
6632071
(fls. 01-
9
)
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra
,
Comarca d
a Capital
, que julgou
im procedente s o s pedido s formulado s
na “ação revisional de contrato de locação comercial de reequilíbrio econômico-financeiro”
proposta por
ela contra
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
.

Nas razões
recursais
(
id 8543176, fls. 01-
14
)

a

embargante
a
leg
ou
, em síntese,
que
o venerando acórdão incorreu em omiss
ão

em relação às seguintes proposições: “(i) Violação ao princípio da ampla defesa - Direito de produção de provas; (ii) Ausência de comprovação, pela parte contrária, de auxílios prestados efetivamente aos lojistas, em decorrência da Pandemia; e (iii) Queda do faturamento do Embargante e diminuição da arrecadação” (fl. 03)
.

R
equereu
que “sejam conhecidos e providos os presentes embargos para que o Juízo se manifeste acerca das omissões apontadas” (id
8543176 –
fl. 14)
.

C
ontrarrazões

no id 9450008, nas quais a embargada pugnou pelo desprovimento do recurso
.

A ementa do venerando acórdão ficou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - PERMISSÃO DE USO – PLEITO DE PRORROGAÇÃO – PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A prova pericial não se mostra relevante para o deslinde da questão. Ademais, a arguição de ser necessária a prova técnica para constatar a possível existência de encargos abusivos constitui indevida inovação recursal, não sendo tal fundamento elencado na causa de pedir.

2 - Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a modalidade de permissão de uso consiste em instituto de direito administrativo caracterizado pela unilateralidade, discricionariedade e precariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a retomada do bem, bastando, para tanto, a verificação de que a revogação da permissão se demonstra conveniente e oportuna, nos termos da Súmula 473 do STF.

3 - Não obstante a alegação de ser necessária a prorrogação do vínculo como forma de minimizar os impactos das medidas de restrição, que ocasionaram redução da demanda de passageiros transportados e, com isso, do volume de vendas, não se verifica desequilíbrio contratual capaz de ocasionar a prorrogação forçada do termo.

4 - A própria CETURB, na esfera administrativa, adotou uma série de medidas objetivando a preservação do equilíbrio contratual.

5 - Como se não bastasse, no mesmo documento consta que “os dias em que a loja ficou fechada, por determinação do Governo do Estado, foram acrescidos na vigência da permissão de uso desta

Os temas alegados
omisso
s
pela embargante
dizem respeito
ao suposto cerceamento ao direito de defesa ligado ao requerimento de prova pericial, ao aspecto probatório
de
demonstração d
os
“
auxílios prestados efetivamente aos lojistas”

em período de pandemia, e, por fim, ao argumento de “Queda do faturamento do Embargante e diminuição da arrecadação”.

De logo, o
que se percebe é que
a
embargante simplesmente manifest
ou

inconformismo diante do que restou decidido,
uma vez que esses três pontos foram analisados no venerando acórdão e estão resumidos nos itens 1, 3 e 4 da ementa de id 8319944. No entanto, essas matérias estão também no voto de relatoria, mormente nas seguintes premissas:

[...]

De início, afasto o alegado cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial não se mostra relevante para o deslinde da questão.

Ademais, a arguição de ser necessária a prova técnica para constatar a possível existência de encargos abusivos constitui indevida inovação recursal, não sendo tal fundamento elencado na causa de pedir.

(...)

E isso porque a própria CETURB, na esfera administrativa, adotou uma série de medidas objetivando a preservação do equilíbrio negocial.

É o que se verifica dos documentos apresentados com a contestação, sendo relevante destacar as seguintes providências relativas aos encargos mensais dos permissionários: a) redução de percentual sobre o valor do aluguel em alguns meses de modo proporcional a queda da demanda; b) suspensão da cobrança das lojas que estiveram fechadas por determinação da CETURB e/ou cumprimento às orientações do governo; c) suspensão da cobrança de juros e multa em caso de atraso no pagamento e parcelamento dos aluguéis atrasados em até 24 (vinte e quatro) meses.

Como se não bastasse, no mesmo documento consta que ‘os dias em que a loja ficou fechada, por determinação do Governo do Estado, foram acrescidos na vigência da permissão de uso desta loja’, de modo que não há falar em acolhimento do pleito autoral.

[...]

Nesse contexto, toda a matéria relevante ao julgamento foi apreciada
no v. acórdão embargado (art. 489, inciso II, do CPC)
e

de acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.